Tribunal: TJDFT
Processo: 0763930-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0763930-96.2021.8.07.0016 RECORRENTE: NATANAEL FECHELE AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE 150 MG. RELATÓRIO MÉDICO SEM APTIDÃO PARA DESAUTORIZAR NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS. EXISTÊNCIA DA CICLOSPORINA, ALTERNATIVA PADRONIZADA E NÃO MINISTRADA À PARTE AUTORA. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da peça recursal. 2. Interposta apelação, é possível ao apelante requerer a concessão de efeito suspensivo ativo por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação de tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. 3. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA. 5. Imperativo reconhecer não caracterizado o postulado direito à percepção de medicamento não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, porque i) existe alternativa ao omalizumabe no tratamento da UCE refratária à terapia padrão com anti-histamínicos, a saber: ciclosporina; ii) a ciclosporina não foi utilizada pelo autor; iii) a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe; iv) a maioria dos efeitos colaterais associados à ciclosporina é dose dependente e que ela pode ser eficaz no tratamento da UCE refratária mesmo quando utilizada em dosagens mais baixas; v) a incidência de efeitos colaterais graves com a ciclosporina pode ser significativamente reduzida se ela for utilizada em doses mais baixas e se o paciente for acompanhado amiúde do ponto de vista clínico e laboratorial pela equipe médica assistente; e vi) não existe manifestação da CONITEC sobre o uso do omalizumabe no tratamento da UCE. 6. Não pode ser imposta ao Estado a obrigação prestacional de disponibilizar medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, quando não atendidos aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória. 7. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando que estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento, pelo ente distrital, de medicamentos não padronizados pelo SUS, a exemplo da medicação prescrita no relatório médico objeto da ação. Acrescenta que a saúde é uma obrigação do Estado, em todos os níveis da Federação, que deve garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) De todo o exposto, não obstante o medicamento Omalizumabe possua registro na ANVISA; haja relatório emitido pelo médico assistente do autor indicando a necessidade de uso do fármaco solicitado; e tenha o autor demonstrado sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do tratamento; maior relevância para a solução da lide tem indubitavelmente as Notas Técnicas expedidas pelo NATJUS atestando como não justificada a demanda pelo Omalizumabe ao fundamento de que: i) existe alternativa ao omalizumabe no tratamento da UCE refratária à terapia padrão com anti-histamínicos, a saber: ciclosporina; ii) a ciclosporina não foi utilizada pelo autor; iii) a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe; iv) a maioria dos efeitos colaterais associados à ciclosporina é dose dependente e que ela pode ser eficaz no tratamento da UCE refratária mesmo quando utilizada em dosagens mais baixas; v) a incidência de efeitos colaterais graves com a ciclosporina pode ser significativamente reduzida se ela for utilizada em doses mais baixas e se o paciente for acompanhado amiúde do ponto de vista clínico e laboratorial pela equipe médica assistente; e vi) não existe manifestação da CONITEC sobre o uso do omalizumabe no tratamento da UCE. Assim, considerando ter o NATJUS, em Notas Técnicas de Ids 40912482 e 40912499, afirmado encerrar o caso concreto demanda como não justificada; considerando não existir manifestação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde – CONITEC- sobre o uso do omalizumabe no tratamento da UCE; considerando da existência da CICLOSPORINA, alternativa padronizada, que sequer foi ministrada à parte autora; considerando que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento, nem houve indicação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS para tratamento da moléstia, especialmente, a ineficácia da ciclosporina; inequívoco se mostra que a pretensão inicial de fornecimento de medicamento não padronizado não atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória. (...) Nesta perspectiva, não estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do medicamento postulada pelo autor/apelante, segundo definido pelo c. STJ no Tema 106, e havendo o NATJUS qualificado a demanda como não justificada, inviável impor ao Distrito Federal a obrigação de prestar o medicamento não padronizado” (ID 50736299). Com efeito, o reexame da questão da maneira proposta pelo recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030